Tribunal: TJMT
Processo: 1013189-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013189-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLEX BRUNNO DE CASTRO VASCONCELOS - CPF: 068.180.493-97 (ADVOGADO), MATHEUS LUCCAS BACELAR PEREIRA - CPF: 005.951.183-48 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO . UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR ANTECEDENTE – ENSINO SUPERIOR – RECUSA DE REMATRÍCULA E DE ACESSO ÀS AULAS
ON-LINE
– ALUNO INADIMPLENTE – CLARA INTENÇÃO DE PAGAR A DÍVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA
DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC
-
RECURSO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Impõe-se a concessão da tutela de urgência para determinar o acesso do aluno inadimplente às aulas
on-line
bem como a rematrícula, mediante o pagamento da dívida, por força do art. 6° da Lei 9.870/1999.

Com a apreciação do mérito do Recurso principal fica prejudicado o Agravo Interno em que a parte contrária questiona o pedido liminar formulado em segundo grau.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013189-16.2021.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu a Tutela Cautelar em Caráter Antecedente em que o agravante pleiteava “
a regularização da matrícula no 7o semestre (2021.1) e os subsequentes no curso de Medicina
”, além do

“
acesso ao AVA – PORTAL DO ALUNO para os fins de realização das provas e atividades necessárias à conclusão do presente semestre
”.

Aduz que o ensino a distância, devido à pandemia, ocorre em sala de aula
on-line
pela Microsoft Teams, onde são disponibilizados os exercícios, simulados e provas.

Argui que por ter pendências financeiras está sem acesso a essa plataforma e não consegue regularizar a matrícula referente ao primeiro semestre de 2021. E mais, que seu
status
estudantil foi alterado no sistema para “
desistente
” ou “
diferente de cursando
”.

Acrescenta que firmou acordo, homologado judicialmente, pelo qual adimpliu a parcela inicial de R$45.000,00.

Afirma que em razão da crise econômica gerada pela COVID-19 teve dificuldades para pagar a prestação na data do vencimento, e o fez com atraso de aproximadamente 10 dias.

Diz que tentou quitar o débito, mas a agravada se negou a receber o valor sob a justificativa de quebra do contrato, o que não seria razoável nem verossímil.

Ressalta que demonstrou sua boa-fé e que o encerramento do semestre impedirá que faça as provas e conclua o período a que tem direito.

Sob a alegação de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar deferida (ID n. 95570461).

A parte contrária ingressou com Agravo Interno no ID n. 96037496, apresentou manifestação no ID n. 98691997 e contraminuta no ID n. 96753452.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Importante registrar inicialmente que o oferecimento da contraminuta antes mesmo da análise do Agravo Interno atende ao princípio da cooperação processual, já que permite
a apreciação célere do mérito do Recurso principal. Desse modo, fica prejudicada a discussão sobre o pedido liminar nesta instância.

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que visava a rematrícula no curso de Medicina, iniciado em 2018, e a liberação de acesso à plataforma Microsoft Teams para realização das provas a distância.

Para a concessão dessa medida é necessária demonstração inequívoca da verossimilhança das alegações, além da evidência do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Todos esses requisitos estão presentes nestes autos, além da ausência de
periculum in mora
inverso (§3° do mesmo dispositivo).

A inadimplência neste caso perdura desde fevereiro de 2019, portanto não consiste em fato novo. Assim, não é motivo para a agravada negar o acesso do agravante às aulas, avaliações e demais serviços pelo sistema de ensino
on-line.

Se ele já estava com dificuldade financeira para pagar as mensalidades, sua situação certamente ficou ainda mais comprometida depois da pandemia do Coronavírus, decretada em 11/03/2020.

Esse contexto exigia da agravada tolerância e flexibilidade, no entanto, em vez disso, se recusou a negociar, tanto é que o vínculo contratual só foi mantido em 2020 por força de acordo homologado judicialmente.

Por outro lado, é preciso levar em conta que o autor não sofreu nenhuma penalidade descrita no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não teve o nome incluído em órgãos de proteção ao crédito, tampouco a outra parte ingressou com Cumprimento de Sentença ou Ação de Execução. Sofreu apenas sanções de natureza pedagógica, pois foi impedido de fazer a rematrícula e de realizar provas e demais exames.

O art. 5o da Lei 9.870/1999 estabelece que os alunos inadimplentes não têm direito à rematrícula e, por conseguinte, à continuidade dos estudos. Todavia, nesta demanda o cenário é diferente, já que a agravada não permitiu que o agravante se matriculasse no 7o semestre e, paradoxalmente, manteve seu acesso a todos os grupos de debates e de estudos.

Ou seja, autorizou de forma tácita a sua participação em alguns ambientes virtuais e proibiu em outros, justamente naqueles essenciais para a evolução no curso de Medicina.

Essa conduta contraditória é reprovada pela Lei 9.870/1999 e legitima a concessão da medida de urgência pleiteada pelo autor.

Vale destacar que não há demonstração de que o deferimento da liminar em segunda instância foi insuficiente para garantir ao agravante o direito à educação.

É clara a sua intenção de regularizar a inadimplência, e a agravada não apontou justo motivo para o rompimento do vínculo jurídico.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -
Para o deferimento da tutela de urgência, necessária a presença da probabilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil
. -
Demonstrados os referidos requisitos, o deferimento da tutela de urgência pleiteada para expedição de diploma de conclusão de curso pela instituição de ensino superior é medida que se impõe
.
(AI n°. 1.0000.19.045231-8/001, 12a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, julgamento em 09/10/0019, publicação em 11/10/2019, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Mantém-se a decisão que entendeu presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência prevista no art. 300 do NCPC, quais sejam, a plausibilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano (periculum in mora), porquanto não só restou demonstrada pelo agravado a sua colação de grau em curso superior, bem como é fato que a não expedição do diploma impede o recorrido de exercer a atividade profissional que escolheu
.
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1407284-11.2016.8.12.0000, Naviraí, 1a Câmara Cível, Relator Des. Sérgio Fernandes Martins, julgamento em 21/11/2016, publicação em 28/11/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou

provimento
ao Recurso para deferir a tutela de urgência mediante o restabelecimento da adimplência do agravante. Consequentemente, fica
prejudicado
o Agravo Interno com
ID n. 96037496.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021